Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738775-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelas autoras CELG DISTRIBUICAO S.A. e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de obrigação de fazer no 0730472-02.2022.8.07.0001 ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Petição juntada pela parte agravante (ID 44742573) ao registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo, renunciando o direito de recorrer. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. À Secretaria para exclusão do feito da pauta de julgamento designada para o dia 29 de março de 2023 (9a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV) na qual se encontra pautado o presente processo. Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 22 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;